Tribunal: STF
Processo: ARE 1542681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO ANTIDUMPING. ALHO IMPORTADO DA CHINA. RESOLUÇÕES CAMEX Nº 80/2013, Nº 13/2016 E Nº 47/2017. ABRANGÊNCIA DE QUAISQUER TIPOS DE ALHOS FRESCOS OU REFRIGERADOS, INDEPENDENTEMENTE DE QUAISQUER CLASSIFICAÇÕES.



    -Trata-se de demanda em que pretende a parte autora seja afastada a aplicação, sobre as Licenças de Importação registradas até a fase probatória da presente demanda, do direito antidumping sobre o alho importado da China, sem distinção quanto a coloração, subgrupo, classe ou tipo, e seja determinada a incidência sobre às referidas LIs somente do disposto na Resolução CAMEX nº 80/2013, que fixou a cobrança apenas sobre o alho classificado no subgrupo de alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra, e não sobre o alho tipo especial, importado pela apelante.



    -Como bem observado na sentença, "Enquanto as medidas de salvaguarda visam à resguardar prejuízos à produção nacional e à indústria doméstica em decorrência de aumentos significativos de importações de produtos similares (art. 1º do Decreto nº 1.488/95) e as medidas compensatórias destinam-se a compensar subsídio concedido, direta ou indiretamente, no País exportador, a qualquer produto cuja exportação ao Brasil cause danos à indústria doméstica (art. 1ºdo Decreto nº 1.751/95), os direitos antidumping têm por escopo evitar que produtos nacionais experimentem danos injustificáveis, oriundos de importações realizadas a preços de dumping, prática considerada como desleal nos termos de acordos de comércio internacional no âmbito da Organização Mundial do Comércio – OMC. Vale ressaltar, por oportuno, ´que os direitos antidumping e compensatórios não têm natureza tributária, mas, sim, de receitas originárias, a teor do art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 4 320/64 e dos arts. 1º, parágrafo único, e 10, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.019/95. Não se lhes aplicam, portanto, os arts. 97 e 98 do Código Tributário Nacional´ (REsp 1170249/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011) " (fls. 617/625, Evento 83, SENT65).



    -A Constituição Federal de 1988 estabeleceu normas de proteção à livre concorrência, de modo a reprimir práticas abusivas de dominação de mercados, fixando ser dever do Estado a normatização e regulação da atividade econômica, seu fomento e sua fiscalização, conforme artigos 170, IV; 173, § 4º e 174.



    -Cabe ao Estado exercer, na forma da lei, a fiscalização das importações, de modo a coibir condutas anticoncorrenciais internacionais de modo proteger a produção e a indústria domésticas. -Com a finalidade de coibir a prática de dumping, foi editada a Lei 9.019/95, que atribuiu à CAMEX a fixação dos direitos antidumping (art. 3º) e à RFB a cobrança de tais direitos (art. 7º, § 1º).



    -Cabe ressaltar que a Resolução CAMEX nº 80/2013, ao contrário do que sustenta a parte autora, não restringe a aplicação do direito antidumping a determinado tipo de alho, já que tal direito incide sobre as importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados, originárias da China, em geral, incluindo os especiais.



    -A fim de dirimir dúvidas a respeito, a CAMEX editou, ainda, duas Resoluções: a Resolução nº 13, de 18/02/2016, que é, inclusive, anterior portanto à data da propositura da presente demanda, e a Resolução nº 47, de 05/07/2017, as quais esclarecem que os alhos frescos ou refrigerados, independentemente de quaisquer classificações, quando originários da República Popular da China, estão sujeitos à incidência do direito antidumping instituído pela Resolução CAMEX nº 80/2013.



    -Precedente jurisprudencial citado.



    -Recurso da autora desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 170, inciso IV; 174; 237, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente